Tribunal: TJDFT
Processo: 0737280-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737280-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO BARROS MOREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDIVALDO BARROS MOREIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF que, na execução de títulos extrajudiciais (Proc. no 0734307-37.2018.8.07.0001), movida por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, classifica o executado como sucessor processual, não sendo admitida sua peça defensiva sob a justificativa de preclusão. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 245312884 – autos principais): Trata-se de execução fundada em escritura pública, conforme previsto no art. 784, II, do CPC. O sucessor processual de MARIA ALICE BARROS MOREIRA, EDIVALDO BARROS MOREIRA, foi regularmente citado em 21/09/2022 (id. 142114965), e posteriormente intimado da penhora e avaliação do imóvel de matrícula no 30.180, registrado perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 165203144), em 04/07/2023 (id. 165203143). Mesmo diante desses atos processuais, permaneceu inerte até o deferimento da adjudicação do bem à exequente (id. 209553313), oportunidade em que a Defensoria Pública requereu a nomeação de defensor dativo. Não havendo sentença homologatória nos autos, descabida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade previsto no art. 525 do CPC. Ademais, não se mostra possível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, para recepção da impugnação como embargos à execução, pois conforme se extrai dos autos, o mandado citatório foi juntado em 21/09/2022, momento a partir do qual se iniciou o prazo de 15 (quinze) dias para oposição dos embargos, nos termos do art. 915, §1o, do CPC. O ingresso de advogado nos autos em momento posterior não tem o condão de retroagir o feito ou reabrir prazos processuais preclusos, sob pena de afronta à segurança jurídica e à razoável duração do processo. O novo patrono, por conseguinte, recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo suscitar nulidades ou pretender prorrogar prazos com base em sua constituição tardia. I. Comprovada a hipossuficiência alegada, concedo o benefício da gratuidade de justiça ao executado, o qual nesta oportunidade promovo o devido cadastramento. II. Em observância ao princípio do contraditório insculpido nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto ao teor da petição de id. 236320828 apresentada pela parte executada, especialmente no que se refere a eventuais matérias cognoscíveis de ofício, por se tratar de questões de ordem pública. Prazo: 15 (quinze) dias. III. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 75820231), o agravante sustenta, em suma, que: i) a inclusão do executado como sucessor processual ocorreu de forma indevida, porquanto há bens no espólio, dentre os quais o presente imóvel, que poderiam responder pela dívida; ii) a execução não pode atingir o patrimônio pessoal do representante do espólio; iii) apesar da citação, o sr. Edivaldo não constituiu defesa por ausência de condições financeiras, tendo inclusive buscado atendimento na Defensoria Pública, que, por sua vez, informou não prestar assistência jurídica nas varas de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de Brasília-DF; iv) a advogado dativa que assumiu a defesa do executado cometeu erro grosseiro ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja sentença homologatória nos autos; v) por dificuldade financeira, o inventariante não promoveu ainda a regularização e transferência do imóvel em questão e vi) o agravante deve ser considerado representante do espólio e não sucessor processual, já que a execução não pode recair sobre seus bens pessoais. Assim, postula, genericamente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo reconhecimento da nulidade da citação por violação ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, manifesta o interesse na representação do espólio, não havendo que se falar em sucessão processual. Ausente recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida nos autos principais (decisão de ID 245312884). É o relatório. Decide-se. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Apesar de constar menção genérica, na primeira página da petição inicial do agravo, de “pedido de efeito suspensivo”, fato é que, para se conceder a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Porém, “in casu” não houve pelo agravante qualquer demonstração desses elementos, além de não constar pedido de tutela de urgência nos limites do previsto no CPC. Nesse sentido, consoante o disposto no art. 141, do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC1 e, nos termos do art. 1.016, II e III2, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de liminar, se o caso, e reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido “genérico” de concessão de efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no título da peça recursal, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Nesse contexto, verifica-se que o pedido de tutela recursal foi formulado de maneira genérica, sem a devida demonstração dos requisitos autorizadores, tampouco com a exposição clara dos fundamentos de fato e de direito que justificariam a concessão da medida liminar. Assim, entendo que o pedido foi apenas referenciado no recurso, sem o necessário amparo jurídico para seu deferimento. Trata-se da consagração dos princípios da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo os quais a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora/recorrente, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. Além disso, impõe o Código de Processo Civil em seu artigo 322, caput e §2o, que “o pedido deve ser certo”, e que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator